Tribunal: TJMT
Processo: 1026150-81.2024.8.11.0000
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1026150-81.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS AURELIO DOS REIS FERREIRA]

Parte(s):

[LUCAS ANDRE ALVES DE MELLO - CPF: 089.379.699-98 (ADVOGADO), ADIRCES HELENA BARACIOL - CPF: 023.328.979-84 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), ONORATO VITAL BARACIOL - CPF: 025.255.859-68 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE RECONHECIDA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou exceção de pré-executividade nos autos da Execução Fiscal nº 0002019-51.2017.8.11.0082, ao fundamento de inexistência de prescrição intercorrente, ilegitimidade passiva ou nulidade da certidão de dívida ativa. A agravante sustentou, em síntese: (i) a ocorrência da prescrição intercorrente em razão da inércia da Fazenda Pública por mais de cinco anos após a tentativa frustrada de penhora; (ii) sua ilegitimidade passiva, por já ter alienado o imóvel à época da infração ambiental; e (iii) a nulidade da CDA, por ausência de notificação administrativa. Requereu a concessão de gratuidade de justiça e o provimento do recurso, com o reconhecimento da prescrição intercorrente ou, subsidiariamente, a declaração de ilegitimidade passiva ou nulidade da CDA.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há três questões em discussão: (i) definir se está caracterizada a prescrição intercorrente nos termos do art. 40 da LEF e da jurisprudência consolidada do STJ; (ii) estabelecer se a agravante possui legitimidade para figurar no polo passivo da execução; (iii) determinar se a CDA é nula por ausência de notificação administrativa válida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A prescrição intercorrente inicia-se automaticamente na data em que a Fazenda Pública toma ciência da primeira tentativa frustrada de penhora, ainda que não haja despacho judicial nesse sentido, conforme fixado no REsp 1.340.553/RS (Tema 566/STJ), sendo desnecessária manifestação do juízo para o início do prazo.

4. A suspensão do feito, prevista no art. 40 da LEF, não depende de requerimento específico ou decisão judicial expressa, bastando a ciência da Fazenda quanto à ausência de bens penhoráveis, hipótese que se deu em 13/03/2018, quando frustrada a primeira tentativa de penhora via Bacenjud.

5. Decorrido o prazo de 1 (um) ano de suspensão legal e mais 5 (cinco) anos de prescrição, sem a efetiva localização de bens penhoráveis ou qualquer medida útil à execução, impõe-se o reconhecimento da prescrição intercorrente, nos termos do art. 40, §4º, da LEF c/c art. 924, V, do CPC.

6. As diligências infrutíferas realizadas pelo exequente não têm o condão de interromper ou suspender a prescrição intercorrente, nos termos da jurisprudência do STJ (AgRg no Ag 1.372.530/RS).

7. Não se aplica a Súmula 106 do STJ ao caso concreto, porquanto não demonstrado que a paralisação se deu por motivo atribuível ao Judiciário.

8. O reconhecimento da prescrição prejudica a análise das demais matérias alegadas na exceção de pré-executividade (ilegitimidade passiva e nulidade da CDA).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.
A contagem do prazo de prescrição intercorrente em execução fiscal se inicia automaticamente a partir da ciência da Fazenda Pública sobre a primeira tentativa infrutífera de penhora, independentemente de decisão judicial.

2. A realização de diligências infrutíferas não tem o condão de suspender ou interromper a prescrição intercorrente.

3. Transcorrido o prazo de 1 (um) ano de suspensão legal somado ao prazo de 5 (cinco) anos de prescrição, impõe-se o reconhecimento da prescrição intercorrente, nos termos do art. 40, §4º, da LEF.

4. O reconhecimento da prescrição intercorrente torna prejudicadas outras matérias deduzidas na exceção de pré-executividade.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 6.830/80 (LEF), art. 40, §§ 1º e 4º; CPC, art. 924, V.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.340.553/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, j. 12.09.2018, DJe 16.10.2018 (Tema 566); STJ, AgRg no Ag 1.372.530/RS, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, DJe 19.05.2014; STF, RE 636562, Rel. Min. Roberto Barroso, Pleno, j. 22.02.2023 (Tema 390); TJMT, Apelação Cível 0003803-14.2011.8.11.0037, Rel. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, j. 06.09.2022.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
Ardirces Helena Baraciol
contra a decisão proferida pelo juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Execução Fiscal nº 0002019-51.2017.8.11.0082, rejeitou a exceção de pré-executividade oposta, por entender não configurada a prescrição intercorrente, nem demonstradas a ilegitimidade passiva ou a nulidade da certidão de dívida ativa.

Em suas razões recursais a agravante alega, inicialmente, a ocorrência da prescrição intercorrente, sustentando que, desde 2017, o exequente não logrou êxito na localização de bens penhoráveis, tendo permanecido inerte por prazo superior a cinco anos.

Afirma que a execução decorre de auto de infração lavrado em 22 de maio de 2013, mas que, desde 6 de outubro de 2003, o imóvel autuado já havia sido alienado para terceiro, o que afastaria sua legitimidade para figurar no polo passivo da demanda.

Defende, ainda, a nulidade da certidão de dívida ativa, por ausência de notificação da executada no procedimento administrativo, o que teria violado os princípios do contraditório e da ampla defesa.

Pautada nesses argumentos, requer a concessão da gratuidade da justiça e o provimento do recurso para que seja reconhecida a prescrição intercorrente ou, subsidiariamente, declarada a ilegitimidade passiva da agravante ou a nulidade da CDA, com a consequente extinção da execução fiscal. (Id. 239386694).

A agravante foi intimada para, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar documentação que comprovasse sua alegada hipossuficiência. Em resposta, apresentou os documentos que comprovam a sua hipossuficiência, motivo pelo qual foi deferida a isenção do recolhimento do preparo recursal (Id. 243628653).

O agravado apresentou contrarrazões, mas não rebateu especificamente os argumentos expostos pela agravante (Id. 253394160).

Manifestação da Procuradoria-Geral da Justiça defendendo a ausência de interesse público capaz de justificar a intervenção ministerial (id. 255480687).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade oposta nos autos da execução fiscal nº 0002019-51.2017.8.11.0082
.

A controvérsia recursal envolve a análise da exceção de pré-executividade rejeitada pelo juízo de origem, na qual a agravante sustenta: (i) a ocorrência da prescrição intercorrente, diante da alegada inércia do exequente após a suspensão do feito nos moldes do art. 40 da Lei nº 6.830/80; (ii) a sua ilegitimidade passiva, sob o argumento de que o imóvel objeto da autuação ambiental já havia sido alienado a terceiro à época da infração; e (iii) a nulidade da certidão de dívida ativa, em razão da ausência de notificação válida no processo administrativo que originou a inscrição do crédito em dívida ativa.

De acordo com o processo de origem, nº 0002019-51.2017.8.11.0082
,
constante do PJe de 1ª instância, verifica-se que o
Estado de Mato Grosso
ajuizou ação executiva em
03/07/2017
visando o recebimento de créditos tributários cujos valores à época perfaziam
R$ 43.196,66
, conforme Certidão de Dívida Ativa nº
20175742
.

Após o despacho inicial, houve a citação do executado por carta em 01/09/2017.

Em 18/01/2018, a Fazenda Pública requereu a realização de penhora on-line via Bacenjud, a qual foi deferida. A medida, no entanto, foi infrutífera, sendo que, em
13/03/2018
, a exequente tomou ciência do insucesso
e, ato contínuo, requereu a expedição de dossiê integrado da Receita Federal e bloqueio de veículos pelo sistema Renajud.

O pedido foi deferido, mas novamente sem sucesso. Em 30/11/2018, diante da frustração das diligências, a Fazenda requereu pesquisa no sistema SIREI (registro eletrônico de imóveis), inscrição em Serasajud e nova consulta via Infojud. A pesquisa Infojud foi deferida e também resultou infrutífera.

Em 26/06/2019, a Fazenda Pública reiterou pedidos de penhora via Bacenjud e Renajud. O bloqueio de veículos foi deferido, mas novamente sem êxito. Após nova ciência da ausência de bens, a exequente formulou, em 04/10/2019, requerimento de
suspensão da execução com fundamento no art. 40 da LEF
, o que foi deferido em 12/11/2019.

Em 09/12/2020, o apelante pediu o desarquivamento do feito e nova penhora on-line, a qual foi deferida, mas novamente não obteve êxito.

Já em 02/03/2021, o ente público pleiteou bloqueio de veículos pelo Renajud e, caso não fosse bem-sucedido, acesso às três últimas declarações de imposto de renda do executado pelo sistema Infojud, o que foi deferido, no entanto, novamente sem êxito.

Em 03/05/2021, a Fazenda Pública tentou a constrição de direitos creditórios junto a operadoras de cartão de crédito, o que foi indeferido em pelo juízo. Em 08/06/2021, formulou novo pedido de penhora por meio do sistema Sisbajud, deferido, mas também infrutífero.

Na sequência, em 21/09/2022 o exequente requereu a intimação de algum familiar do executado, o que culminou na expedição de carta precatória para citação do espólio de
Onorato Vital Baraciol
, na pessoa de sua viúva
Ardirces Helena Baraciol
, em 12/04/2023.

Em resposta, a viúva do executado apresentou exceção de pré-executividade, alegando a ocorrência de prescrição intercorrente, sua ilegitimidade passiva, por não ser mais proprietária do imóvel à época da infração ambiental, e a nulidade da CDA, por ausência de notificação administrativa.

Ao decidir, o juízo
a quo
rejeitou a exceção de pré-executividade, por entender que não houve inércia do exequente, mas morosidade do Judiciário; que o contrato de compra e venda não registrado não afasta a responsabilidade pela obrigação
propter rem
; e que a alegada nulidade da CDA exigiria dilação probatória, incabível na via eleita.

Contra essa decisão recorre a agravante, reafirmando as alegações da exceção de pré-executividade e insistindo na
ocorrência da prescrição intercorrente
,
na

ilegitimidade passiva, por não ser mais proprietária do imóvel à época da infração ambiental, e na nulidade da CDA, por ausência de notificação administrativa.

Com essas considerações, passo à análise da insurgência recursal.

O rigoroso demonstrativo dos atos processuais praticados, associados às manifestações do exequente, conforme acima exposto, permitem constatar, com segurança, a incidência da prescrição intercorrente, tendo em vista que o
marco inicial da prescrição, estabelecido nos termos do REsp 1.340.553/RS,
ocorreu com a ciência do agravado sobre a primeira infrutífera penhora de bens
que se deu em
13/03/2018,

com a juntada aos autos do requerimento para

expedição de dossiê integrado da Receita Federal e bloqueio de veículos pelo sistema Renajud
, conforme os temas 566 e 567 do STJ.

Sabe-se que a efetiva citação do executado e penhora interrompem a contagem do prazo prescricional intercorrente.
In casu,
após a citação válida, não houve até o presente momento efetiva penhora de bens.

Confira-se a orientação do STJ sobre o marco inicial da contagem do prazo de prescrição intercorrente estabelecida nesse julgado:

“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80).

1. O espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das respectivas dívidas fiscais.

2.
Não havendo a citação de qualquer devedor por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente".

3.
Nem o Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 40, caput, da LEF.
Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. (g.n.)

4. Teses julgadas para efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973):

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução;

4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.

4.1.2.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.

4.2.) Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não
pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato;

4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos -, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera.

4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a execução ficou suspensa.

5. Recurso especial não provido. Acórdão submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973).”
(REsp 1.340.553/RS, Relator: Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018) (Destaquei).

Assim, em consonância com os parâmetros fixados pelo STJ (Tema 566), o prazo de 01 (um) ano de suspensão do executivo fiscal previsto no artigo 40 da LEF teve o início de fluência em
13/03/2018
independentemente de necessidade de pronunciamento judicial, que, somado ao prazo de prescrição de 05 (cinco) anos, alcançou seu termo final em
13/03/2024
.

Embora o exequente tenha promovido diligências para buscar bens do executado, esta não foi realmente efetivada até o termo final do prazo prescricional, visto que após a ciência da Fazenda Pública acerca da primeira tentativa infrutífera de penhora de bens (13/03/2018), transcorreram mais de sete anos sem que houvesse localização de bens passíveis de penhora.

No mais, cumpre ressaltar que nenhuma execução fiscal já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder Judiciário ou na Procuradoria Fazendária encarregada da execução das respectivas dívidas fiscais, percebendo-se dos autos que o agravado não logrou êxito em promover diligências hábeis à efetiva localização de bens executada.

A propósito, o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que:

“(...) os requerimentos para realização de diligências que se mostraram infrutíferas em localizar o devedor ou seus bens não têm o condão de suspender ou interromper a prescrição intercorrente”
(AgRg no Ag 1.372.530/RS, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, DJe 19/05/2014).

Não há, portanto, que se imputar responsabilidade ao Poder Judiciário sobre a incidência da prescrição intercorrente, pois a maior parte das diligências requeridas foi atendida pelo juízo
a quo
, devendo ser afastada a aplicabilidade, ao caso, da Súmula n.º 106 do Superior Tribunal de Justiça, que assim preceitua:
“Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência”,
porquanto se mostra descabida ao presente caso.

Nesse sentido, este Tribunal de Justiça já julgou:

“
APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – SISTEMÁTICA PARA CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – TERMO INICIAL DOS PRAZOS PREVISTOS NO ART. 40, §§ 1º E 2º DA LEI N. 6.830/80 (LEF) – PRIMEIRA INTIMAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA SOBRE A NÃO LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR OU BENS PENHORÁVEIS – INTIMAÇÃO OBSERVADA NO FEITO – INÉRCIA POR MAIS DE 5 (CINCO) ANOS APÓS O INÍCIO DO PRAZO PRESCRICIONAL – PRESCRIÇÃO CONFIGURADA - SÚMULA 106 DO STJ – INAPLICABILIDADE - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Conforme entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça, por meio do recurso paradigma REsp nº 1.340.553/RS (temas 567 e 571), “o prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 (LEF) tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis’’. Decorridos 1 (um) ano de suspensão, inicia-se automaticamente o prazo da prescrição intercorrente, a qual, após o transcurso de 05 (cinco) anos, sem a citação da parte executada ou a localização de bens penhoráveis, pode ser conhecida de ofício. Não demonstrado que a prescrição intercorrente se deu por motivos inerentes ao Poder Judiciário, inaplicável a Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça
”.

(N.U 0006306-16.2007.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/05/2024, Publicado no DJE 04/06/2024)
.

Somado a isso, o Tribunal Pleno do Supremo Tribunal Federal, no julgado RE 636562, de Repercussão Geral, sob a relatoria do Min. Roberto Barroso (Tema 390), julgado em 22/02/2023, firmou a seguinte Tese:

“É constitucional o art. 40 da Lei nº 6.830/1980 (Lei de Execuções Fiscais - LEF), tendo natureza processual o prazo de 1 (um) ano de suspensão da execução fiscal. Após o decurso desse prazo, inicia-se automaticamente a contagem do prazo prescricional tributário de 5 (cinco) anos”.

Para corroborar o entendimento, trago julgados desta Corte de Justiça:

“
TRIBUTÁRIO - APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - IPTU -SISTEMÁTICA PARA CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - TERMO INICIAL DOS PRAZOS PREVISTOS NO ART. 40, §§ 1º E 2º DA LEI N. 6.830/80 (LEF) - PRIMEIRA INTIMAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA SOBRE A NÃO LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR OU BENS PENHORÁVEIS - INTIMAÇÃO OBSERVADA NO FEITO - INÉRCIA POR MAIS DE 5 (CINCO) ANOS APÓS O INÍCIO DO PRAZO PRESCRICIONAL - PRESCRIÇÃO CONFIGURADA - SÚMULA 106 DO STJ - INAPLICABILIDADE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Conforme entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça, por meio do recurso paradigma REsp nº 1.340.553/RS (temas 567 e 571), “o prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 (LEF) tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis’’.

Decorrido 1 (um) ano de suspensão, inicia-se automaticamente o prazo da prescrição intercorrente, a qual, após o transcurso de 05 (cinco) anos, sem a citação da parte executada ou a localização de bens penhoráveis, pode ser conhecida de ofício. Não demonstrado que a prescrição intercorrente se deu por motivos inerentes ao Poder Judiciário, inaplicável a Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça.”
(TJMT. Apelação Cível 0003803-14.2011.8.11.0037, Relator: Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo. Julgamento: 06/09/2022).

“TRIBUTÁRIO - RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - SISTEMÁTICA PARA CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - TERMO INICIAL DO PRAZO DE SUSPENSÃO - PRIMEIRA INTIMAÇÃO ACERCA DA NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS OU DO DEVEDOR - INTIMAÇÃO OBSERVADA NO FEITO - INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA POR MAIS DE 5 (CINCO) ANOS APÓS INÍCIO DO RESPECTIVO PRAZO PRESCRICIONAL - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Conforme entendimento consolidado do no Superior Tribunal de Justiça, por meio do recurso paradigma REsp n.º 1.340.553/RS (temas 567 e 571), “o prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 (LEF) tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido’’. 2. Dessa forma, no primeiro momento em que constatada a não localização do devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 40, caput, da LEF. 3. Configurada a inércia da Fazenda Pública bem como o transcurso de lapso temporal superior a cinco (5) anos, depois de decorrido o prazo de 01 (um) ano da suspensão do processo, deve ser reconhecida a prescrição intercorrente. 4. Recurso desprovido.”
(TJMT. Apelação Cível 0004236-31.1996.8.11.0041. Relator Dr. Edson Dias Reis, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo. DJE 24/02/2023).

Logo, merece ser reformada a decisão que não reconheceu o transcurso do lapso temporal da prescrição intercorrente.

Em decorrência do reconhecimento da prescrição intercorrente, restam prejudicadas as demais alegações formuladas pela agravante.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao vertente recurso interposto para
reformar a decisão agravada e reconhecer a prescrição intercorrente
, extinguindo a Execução Fiscal nº 0002019-51.2017.8.11.0082, com fundamento no art. 40, §4º, da Lei nº 6.830/80 c/c art. 924, inciso V, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2025